Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR SEM A APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese o apelante pretende desconstituir a sentença que consolidou em favor do credor fiduciário a posse e a propriedade de bem não apreendido previamente.
2. A consolidação da posse plena e exclusiva do bem e de sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário têm como requisito prévio o cumprimento da decisão liminar mencionada no caput do art. 3 do Decreto-Lei no 911/1996, que autoriza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2.1. No caso, o Juízo singular incorreu em error in procedendo ao consolidar a posse e a propriedade do bem sem que antes tenha havido a necessária localização e apreensão do veículo.
3. Exauridas as tentativas de localização do veículo é faculdade do credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a retomada regular da marcha processual.